Tribunal: TJDFT
Processo: 0713840-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713840-09.2020.8.07.0020 RECORRENTE: BROOKFIELD MB BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERROS EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO E AQUECIMENTO DE ÁGUA EM CONDOMÍNIO. REPARAÇÃO DOS DANOS. NECESSIDADE. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA EXTRAPETITA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz, titular do poder instrutório, indefere a produção de nova prova pericial requerida pela parte, por reputá-la inútil, considerando-se a livre formação de seu convencimento, consoante previsão do art. 370 do CPC, ainda mais quando verificado que foi oportunizada manifestação pelos assistentes técnicos sobre o laudo produzido e o expert respondeu as impugnações específicas apresentadas. 2. Ainda que sejam pessoas jurídicas distintas, as empresas integrantes do mesmo grupo econômico, que participam da cadeia de consumo e auferem lucro com esta atividade possuem responsabilidade solidária perante os consumidores, nos termos dos art. 7o, parágrafo único, c/c artigos 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Havendo conclusão inequívoca no laudo pericial judicial quanto à existência de diversos erros de planejamento, concepção e de procedimentos de instalação quanto aos sistemas de pressurização e de aquecimento de água do condomínio, irretocável a sentença que condenou a ré à reexecução dos serviços. 4. A despeito de trazer o perito judicial observações no sentido de também haver algumas falhas de manutenção, responsabilidade essa da parte autora, o expert concluiu que os erros de construção e instalação que foram determinantes para a baixa eficiência do sistema, por desobediência às normas técnicas. Tal constatação, dessa forma, não permite a aplicação da teoria da mitigação das próprias perdas, sendo certo que, mesmo que tivesse o condomínio se desincumbido de seu dever de boa manutenção, não haveria uma eficiência plena dos sistemas de pressurização e aquecimento de água, pelos erros de planejamento, concepção e de procedimentos de instalação. 5. O princípio da correlação, congruência ou da adstrição determina que deve haver uma vinculação entre o dispositivo da sentença com os pedidos formulados pelas partes, sendo certo que a condenação ao pagamento de valores supostamente devidos, mas não cobrados, quando da petição inicial importa em decisão extrapetita, sob pena de violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que, comprovou que o laudo pericial utilizado como prova para subsidiar a condenação da recorrente está incompleta, logo, havendo necessidade de produção de outras provas, não poderia ter havido julgamento antecipado da lide por causar cerceamento de defesa; b) artigo 480 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de produção de nova prova pericial, bem como contra a conclusão dos julgadores de que seria responsabilidade exclusiva da recorrente pela falha na prestação de serviço; c) artigo 422 do Código Civil, defendendo ser aplicável ao caso a teoria da mitigação das próprias perdas, pois cabia ao condomínio recorrido fazer tudo ao seu alcance para evitar e/ou amenizar o surgimento/agravamento dos problemas indicados no processo, o que demonstra que houve ato de má-fé por parte do credor que provocou indevidamente um aumento do encargo da recorrente. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ainda, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 41200433). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 355, inciso I, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Não configura cerceamento de defesa, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o processo, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. Além disso, a necessidade de produção de provas deve ser aferida pelo magistrado de origem com base no acervo fático-probatório constante dos autos, não sendo possível a revisão nesta instância especial, à luz do Enunciado n.o 7/STJ” (REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 480 do CPC e 422 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o laudo pericial judicial, assim como as respostas às impugnações, apresentaram-se inequívocos quanto ao fato de que os defeitos principais diagnosticadas no imóvel decorreram das falhas em sua construção, ou seja, caracterizam-se como de natureza endógena (...) Da atenta análise das manifestações do perito judicial, observa-se que o expert apresentou manifestações inequívocas que levam à procedência dos pedidos iniciais, tendo em vista os diversos erros de planejamento, concepção e de procedimentos de instalação.. (...) A despeito de trazer o perito judicial observações no sentido de também haver algumas falhas de manutenção, responsabilidade essa da parte autora, o expert concluiu que os erros de construção e instalação que foram determinantes para a baixa eficiência do sistema, por desobediência às normas técnicas. Tal constatação, dessa forma, não permite a aplicação da teoria da mitigação das próprias perdas, tese trazida pelo apelante, sendo certo que, mesmo que tivesse o condomínio se desincumbido de seu dever de boa manutenção, não haveria uma eficiência plena dos sistemas de pressurização e aquecimento de água, pelos erros de planejamento, concepção e de procedimentos de instalação, conforme já exposto” (ID 34577188). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 41200433). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025